Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006797-94.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES E OUTRA(S)
PACIENTE(S): ADRIEL SEVERO DE SOUSA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIEL SEVERO DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 588784), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada – art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) “não há provas de sua participação nos delitos”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, tampouco “em fatos individualizados”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) o paciente encontra-se na mesma situação jurídica do corréu João Alves da Silva Junior, o qual teve a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1010834-2019.811.0000, a autorizar a extensão dos efeitos do acórdão.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 36886989), com documentos (ID 36886991/ID 14921497).
Relatos.
Em 30.5.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas naquela localidade.
Segundo consta no Relatório Técnico Final no 016/2018, por meio das interceptações telefônicas realizadas, descortinou-se o modus operandi do Grupo Criminoso e os seus integrantes, de modo a possibilitar a indicação dos acusados e a descrição da conduta delitiva individualizada.
De igual modo, foi possível identificar agentes que, embora não participantes/integrantes da Organização Criminosa, foram interceptados em suposta prática do crime de Associação para o Tráfico que trabalhavam diuturnamente para disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis.
É possível identificar que estes agentes, sobre os quais se imputa, em tese, a prática do crime tipificado no artigo 35 possuem estreitos laços com os agentes que se imputa a Participação em Organização Criminosa, visto que muitas das vezes são identificados parentesco e relacionamento entre eles. [...]
Portanto, em suma, recaem sobre os representados as seguintes condutas: [...]
13) ADRIEL SEVERO DE SOUSA, vulgo “Astronauta” - Seria integrante da ORCRIM. Haveria registro de uma áudio conferência, com a participação de ADRIEL, onde, por votação, foi decidida a liderança da organização na cidade de Campo Novo do Parecis.
Segundo a Representação a Organização Criminosa seria estabelecida na seguinte configuração: [...]
Os que pertencem a facção e exercem a função de “disciplina” ou “espelho”, atuando fora dos presídios: [...] ADRIEL SEVERO DE SOUSA - “ASTRONAUTA” [...]
Os que exercem a função de fornecedor/distribuidor da associação para o tráfico, atuando de fora dos presídios: [...] ADRIEL SEVERO DE SOUSA - “ASTRONAUTA” [...]
Contudo, dos elementos colacionados nos autos, resta evidente a conexão probatória e fática entre os crimes em investigação, porquanto, no avançar das investigações da Operação “Código Vermelho V” teria se constatado a ação delitiva de diversos agentes exercendo o comércio ilegal de drogas, com robustos indícios de que eles eram abastecidos com entorpecentes distribuídos por membros da organização criminosa. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática do tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que os referidos crimes teriam sido ordenados pelo “núcleo de liderança” da referida organização de dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal. [...]
É de suma importância registrar, que alguns dos representados possuem extensa folha de antecedentes criminais, demonstrando a personalidade voltada à prática criminosa. [...]
Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de TRÁFICO DE DROGAS, bem como agentes voltados à mercancia de entorpecentes em evidente tipo penal de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...]
Posto isto, sem mais delongas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados [...] A) PELOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2o, §2o DA LEI No 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) E NO ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO): [...] 13) ADRIEL SEVERO DE SOUSA, vulgo ‘ASTRONAUTA’ [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema Primus)
No dia 28.8.2019, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes, a qual fora recebida em 2.9.2019 (Sistema Primus - Código 588784).
Pois bem.
A negativa de autoria envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada e associação para o tráfico, composta por 56 (cinquenta e seis) integrantes, ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes, bem como pela necessidade de interromper as atividades do grupo e pela reiteração delitiva do paciente, o qual responde a ação penal por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Código 113905/Comarca de Campo Novo do Parecis).
Sobre à individualização da conduta do paciente, o juiz da causa consignou que “haveria registro de uma áudio conferência, com a participação de ADRIEL, onde, por votação, foi decidida a liderança da organização na cidade de Campo Novo do Parecis”; o paciente seria um dos “integrante da facção, exerce a função de “disciplina” ou “espelho” e “na função de fornecedor/distribuidor da associação para o tráfico, atuando de fora dos presídios” (Sistema Primus).
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar suficiente para a prisão preventiva (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
Outrossim, a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779 - Relator: Min. Dias Toffoli; HC no 135.418 - Relator: Min. Gilmar Mendes; HC no 135.105, - Relatora: Min.a Cármen Lúcia; HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).
No tocante às medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, consoante entendimento do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)
Quanto ao pleito de extensão, o paciente foi denunciado por organização criminosa armada e possui reiteração delitiva, ao passo que João Alves da Silva Junior foi denunciado por associação para o tráfico, é primário e não possui registros criminais pretéritos (HC no 1010834-2019.811.0000).
Nesse quadro jurídico, o paciente não se encontra na mesma situação fático-processual do corréu, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida.
Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:
“O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.” (HC no 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente sobre a atual situação processual do paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2019.
Des. MARCOS MACHADO